Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-46.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003237-46.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDECIR VENTUROSO BRUGNOLI - CPF: 162.051.701-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO ANULANDO O ATO SENTENCIAL DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 109.948/2012, tornando inexigível a multa dele proveniente, bem assim para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 114790140, págs. 01/16).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2012, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e a manutenção da sentença (id. 114794957, págs. 01/30).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, retificando a sentença recorrida (id. 121336499, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido.

Denota-se dos autos que Valdecir Venturoso Brugnoli ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a extinção do crédito oriundo do Auto de Infração n. 109.948/2012, lavrado pela SEMA-MT, em seu desfavor, e apurado no Processo Administrativo n. 425.436/2012.

Afirmou, na inicial, que foi autuado em 30/05/2012, em razão de suposta infração capitulada no artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, consistente em exercer atividade, sem regular licença ambiental, sendo, por conseguinte, multado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Asseverou que, instaurado o referido Processo Administrativo, a penalidade de multa foi, parcialmente, homologada, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme a Decisão Administrativa n. 1.431/SPA/SEMA/2017, homologada pela autoridade administrativa em 08/11/2017.

Alegou a necessidade de desconstituir o crédito administrativo, haja vista ocorrência de incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental.

Argumentou ter ocorrido cerceamento de defesa no Processo Administrativo, já que não foi permitida a produção de provas de seu interesse, bem assim que a multa foi aplicada sem observância do princípio da proporcionalidade.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 109.948/2009,
de
30
.05.2012
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 662.927/2013,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2
o
e 3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Autora interpôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando haver erro material e omissão (id. 114790146, págs. 01/02) que foi acolhido pelo Julgador, cuja parte dispositiva da sentença ficou com a seguinte redação:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos, DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. Auto de Infração n. 109.948 de 30.05.2012, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 425.436/2012, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2
o
e 3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, impõe analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrida defende o não conhecimento da Apelação, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Apelante não impugnou, especificadamente, a decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

A matéria aqui discutida está adstrita à sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que, segundo defende o Recorrente, deve ser reformada, em razão da sua inocorrência.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos da sentença atacada. Logo, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato sentencial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do Auto de Infração e da notificação da parte autuada (30/05/2012) e a data em que o Processo Administrativo foi finalizado (08/11/2017), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 109.948 foi lavrado em
30/05/2012
(id. 114730121, pág. 33)
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2012
, que o Auto de Infração n. 109.948 foi lavrado em
30/05/2012
(id.
114790121, pág. 33
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 425.436 ocorreu em
10/08/2012
(
114790121, pág. 32
).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2012
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2012
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ressalto que, embora em alguns processos, tenha reconhecido a aplicabilidade das regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, nos processos administrativos em curso, quando da entrada em vigor da referida norma, alterei meu posicionamento, no sentido de que sua incidência ocorre somente nos feitos em que se apura a prática de infração ambiental ocorrida após
01/11/2013.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
PROVEJO

a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, anulando a sentença, com a devolução ao Juízo de piso, para julgar o mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022